Tribunal: TJBA
Processo: 8088490-77.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088490-77.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARILIA GRAZIELA SANTOS DIAS e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA.
IRRESIGNAÇÃO DO
ACIONADO,
VISANDO À
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. IRRESIGNAÇÃO DA SUPLICANTE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO INTERNAMENTO, POR DOIS DIAS AO MÊS ATÉ O RECEBIMENTO DA ALTA MÉDICA, E A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES
DA INTERNAÇÃO
. PRAZO REDUZIDO PARA 90 DIAS, PODENDO SER PRORROGADO DEPOIS DA PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO
DA
EXCLUSÃO DE DOIS DIAS MENSAIS
ATÉ O RECEBIMENTO DE ALTA MÉDICA DEFINITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO RECURSAL.
RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO BRADESCO SAÚDE S/A PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELA AUTORA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões simultâneas
nº
8088490-77.2019.8.05.0001
, tendo como Apelante
s/Apelados

BRADESCO SAÚDE S/A e
MARILIA GRAZIELA SANTOS DIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade
,
em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso
manejado pelo
BRADESCO
SAÚDE S/A, reduzindo o prazo de internamento para 90 dias, e, por maioria, fixar os honorários advocatícios por equidade,

NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA.